Tribunal: TJSP
Processo: 1014084-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Servidor estadual – Policial militar reformado ex officio com proventos integrais – Decisão judicial que reconheceu em momento posterior que o autor fazia jus à aposentadoria com proventos proporcionais – Demanda em que visa afastar a devolução dos valores recebidos a maior no período de novembro/2014 a junho/2017 à SPRREV – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Servidor estadual – Policial militar reformado ex officio com proventos integrais – Decisão judicial que reconheceu em momento posterior que o autor fazia jus à aposentadoria com proventos proporcionais – Demanda em que visa afastar a devolução dos valores recebidos a maior no período de novembro/2014 a junho/2017 à SPRREV – Sentença de procedência – Valores recebidos a maior em decorrência de ato da própria Administração – Ausente má-fé do servidor em seu recebimento - Verba de caráter alimentar não sujeita à repetição - Inteligência do Tema no 531/STJ, REsp 1.244.182/PB – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014084-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ANDERSON CARNEIRO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014084-63.2019.8.26.0053 -Voto no 32967
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1014084-63.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Kenichi Koyama
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Anderson Carneiro da Silva
Voto no 32967
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum
Servidor estadual Policial militar reformado ex officio
com proventos integrais Decisão judicial que reconheceu
em momento posterior que o autor fazia jus à aposentadoria
com proventos proporcionais – Demanda em que visa
afastar a devolução dos valores recebidos a maior no
período de novembro/2014 a junho/2017 à SPRREV

Sentença de procedência Valores recebidos a maior em
decorrência de ato da própria Administração Ausente má-
fé do servidor em seu recebimento - Verba de caráter
alimentar não sujeita à repetição - Inteligência do Tema no
531/STJ, REsp 1.244.182/PB Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
São Paulo Previdência SPPREV (fls. 196/205) contra a r. sentença de fls.
187/194 proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Anderson Carneiro
da Silva com o objetivo de afastar a exigibilidade do débito referente aos
valores recebidos a maior pelo servidor estadual, policial militar reformado,
no período em que recebeu proventos integrais (novembro/2014 a
junho/2017), tendo em vista o reconhecimento judicial de que o autor faz jus
aos proventos proporcionais, uma vez que a sua aposentadoria por invalidez
não se deu em razão de acidente de trabalho, mas por ter sofrido AVC
isquêmico.
O magistrado julgou procedente a pretensão
inicial com base no art. 487, I do Código de Processo Civil para declarar a
inexigibilidade do débito de R$66.227,05, referente aos valores pagos a
maior no período de novembro/2014 a julho/2017, cobrados pela ré em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014084-63.2019.8.26.0053 -Voto no 32967
3
do autor. Ao final, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios
fixados sobre o proveito econômico, de acordo com a porcentagem fixada
nas alíquotas do piso de cada faixa.
Em síntese, recorre a SPPREV sob alegação de
que o desconto a ser efetuado nos proventos do autor está amparado na
autotutela e no interesse público, de modo a afastar o enriquecimento sem
causa. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja a reformada a
r. sentença.
Contrarrazões às fls. 212/217.
Inicialmente, os autos foram distribuídos por
dependência à 6a Câmara de Direito Público (fl. 219), que declinou da
competência
em
razão
do
julgamento
da
apelação
0008349-38.2012.8.26.0562 por esta 7a Câmara de Direito Público.
É o relatório.
Conforme
se
observa
nos
documentos
colacionados com a inicial, o autor, policial militar reformado, ingressou na
carreira militar em fevereiro de 2000. Em abril de 2003 sofreu acidente com
veículo no desempenho do trabalho e em razão dele teve lesões na cabeça
e costas, tendo gerado problemas na coluna vertebral. Consequentemente,
ingressou com ação judicial visando a sua aposentadoria com proventos
integrais (0008349-38.2012.8.26.0562).
Ocorre que no decorrer da ação em que
postulava a sua aposentadoria com proventos integrais, sofreu AVC
isquêmico em 28/05/2012, tendo a Administração determinado a sua
reforma ex officio com proventos integrais sem a sexta-parte, em
28/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014084-63.2019.8.26.0053 -Voto no 32967
4
No entanto, a decisão judicial proferida nos autos
da ação 0008349-38.2012.8.26.0562, reconheceu a parcial procedência do
pedido do servidor e autorizou a sua reforma por invalidez, sem relação com
o serviço e proventos proporcionais, tendo a decisão de primeiro grau sido
confirmada em segundo grau em 01/02/2016.
Em 19/05/2016 a ré retificou a aposentadoria do
autor para que passasse a receber proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, tendo a decisão sido publicada no DOE de 11/03/2017. Por
derradeiro, em 23/01/2019 o autor recebeu ofício expedido pela ré
informando-lhe que em decorrência da determinação da aposentadoria com
proventos proporcionais deveria devolver as diferenças recebidas a maior
no período de novembro/2014 a junho/2017, totalizando R$66.227,05, a
serem descontados em folha de pagamento, observando-se o limite máximo
de 10%.
Sem
razão,
no
entanto,
a
autarquia
previdenciária.
Na ponderação dos princípios que norteiam a
presente demanda e alegados pela apelante, entendo que deve prevalecer
a boa-fé do servidor aposentado quanto ao recebimento das verbas de
caráter alimentar.
Conforme se verifica na documentação trazida
aos autos, a aposentadoria com proventos integrais foi determinada por
decisão ex officio, datada de 28/10/2014, oriunda da própria Administração
Pública, que após o servidor sofrer AVC isquêmico em 28/05/2012, houve
por bem determinar sua reforma.
No caso em tela, o reconhecimento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014084-63.2019.8.26.0053 -Voto no 32967
5
autor fazia jus aos proventos proporcionais e não integrais, se deu em razão
de decisão judicial proferida em data posterior, confirmada apenas em 2016
e cuja determinação de cumprimento se deu apenas em 2017.
Verifica-se que os valores recebidos a maior
foram pagos por decisão equivocada da própria Administração, não tendo o
servidor agido de má-fé quanto ao seu recebimento, até porque acreditava
fazer jus ao seu pagamento de forma integral, tanto que ingressou com
demanda judicial postulando o reconhecimento de que a sua invalidez fosse
reconhecida como em decorrência de acidente ocorrido quando do
desempenho do cargo.
Conforme
corretamente
reconhecido
pelo
magistrado sentenciante em trecho elucidativo da r. sentença, o fato de o
autor buscar pela via judicial a sua reforma com proventos integrais, não
denota, por si só, má-fé quanto ao recebimento a maior no período ora em
questionamento. Veja-se a transcrição do excerto:
“Na situação dos autos, inclusive, o que se nota é
que a hipótese guarda algum grau de interpretação. O fato de se ter litigado
em processo anterior, ainda que tenha resultado em desfecho parcialmente
desfavorável, não é em si MÁ-FÉ automática. Observe-se que se assim for,
o próprio debate do direito subjetivo será manietado, implicando em
incriminar o direito constitucional de ação. O que se deve ter em mente é a
razoabilidade da pretensão à luz do quadro. Com base nisso, examinando o
contexto em que se discutiu proventos integrais ou proporcionais, fixa claro
que os pagamentos realizados ao autor, que a Administração Estadual
pretende ver restituídos, foram pagos com base em ato administrativo por
ela emanado, que reformou ex officio com proventos integrais em
28/10/2014 (fl. 58), posteriormente retificada em 11/03/2017 (fl. 59).”
Assim, além de ter sido constatado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014084-63.2019.8.26.0053 -Voto no 32967
6
pagamento a maior ao servidor aposentado decorreu de erro emanado da
própria Administração, no caso em tela tais valores não foram recebidos
com má-fé, sendo vedada a repetição destes, nos termos do Tema no
531/STJ - REsp 1.244.182-PB, considerando o caráter alimentar da verba:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI
N.
8.112/90
VALORES
RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE
POR
INTERPRETAÇÃO
ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO.
RECURSO
SUBMETIDO
AO
REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A
discussão dos autos visa definir a possibilidade
de devolução ao erário dos valores recebidos de
boa-fé pelo servidor público, quando pagos
indevidamente pela Administração Pública, em
função de interpretação equivocada de lei. 2. O
art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser
interpretado
com
alguns
temperamentos,
mormente em decorrência de princípios gerais do
direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso,
quando
a
Administração
Pública
interpreta
erroneamente uma lei, resultando em pagamento
indevido
ao
servidor,
cria-se
uma
falsa
expectativa de que os valores recebidos são
legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra
desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor
público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser
representativo de controvérsia, submetido a
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014084-63.2019.8.26.0053 -Voto no 32967
7
RECURSO ESPECIAL No 1.244.182 - PB
(2011/0059104-1),
RELATOR
:
MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES, j. 10/10/2012)
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau sobre o proveito econômico serão majorados em 1%, tendo em vista o
disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator